Tribunal: TJES
Processo: 5012589-71.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012589-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE APELAÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Inviável imiscuir-se novamente em toda a matéria que já fora apreciada por ocasião do julgamento do agravo em execução por esta Câmara, sendo certo que os embargos constituem um recurso de fundamentação vinculada, não devendo ser utilizado como um novo agravo em execução. Inexistindo o vício apontado, há que se negar provimento ao recurso de embargos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5012589-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por
PATRICK DOS SANTOS BARBOSA
, em face do acórdão (mov. 4393643) que
negou
provimento
ao agravo em execução mantendo a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que deferiu o pedido do Ministério Público e aplicou os efeitos da reincidência ao apenado, bem como reconheceu que tal condição deverá incidir sobre os cálculos do livramento condicional e da progressão de regime de todas as condenações do apenado.

Em sede de razões recursais (mov. 4173728), aponta a ocorrência de omissão no v. acórdão prolatado por esta Câmara, apontando que os requisitos para a concessão e vedação do livramento condicional estão regulados em legislação própria (a saber, artigo 112, VI e VIII, da Lei de Execução Penal, com as alterações promovidas pelo pacote anticrime), e que, tratando-se de lei específica, deve preponderar sobre as disposições contidas no artigo 83 do Código Penal, dispositivo que estaria, segundo entende, tacitamente revogado.

Pois bem.

O recurso
não merece acolhimento
. Ao contrário do que se sustenta, não há
omissão no julgamento
.

Observa-se que a irresignação trazida a esta Câmara fora objeto de percuciente análise, conforme mencionei no voto condutor. Vejamos:

[...] O agravante, condenado na ação penal nº 0022997-82.2010.8.08.0048 (transitado em Julgado em 05/08/2014) e na ação penal nº 0022338-29.2017.8.08.0048 (transitado em Julgado em 02/10/2019), ambas pelo crime de homicídio tentado, suscita que a sua condição de reincidente permite a utilização da fração de 2/5 na primeira condenação e pugna pelo afastamento da vedação ao livramento condicional, na forma das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime.

A despeito do que se sustenta, o STJ, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.738.968/MG, definiu que
a reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento,

está ligada a uma condição pessoal do condenado, e não ao fato que deu origem a determinada condenação
. Portanto, reconhecida ou não na sentença condenatória transitada em julgado, é permitido ao juízo da execução considerá-la para fins de cálculo dos benefícios progressivos.

Assim restou ementada a decisão, tomada pela 3ª Seção:

[...] A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)'. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes. (EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019)

Isso quer dizer, do mesmo modo, que
a reincidência incide sobre a totalidade da execução, e não individualmente sobre cada guia.
Como bem ressaltado pelo
Parquet,
em parecer:

[...] verifica-se que não assiste razão ao agravante, uma vez que, em ambos processos que cumpre pena, foi condenado por crimes de natureza hedionda e, em que pese tenha sido considerado primário na primeira condenação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que a reincidência é característica própria do apenado, que o acompanha e deve gerar consequências durante a execução, considerando o total das penas, ou seja, mesmo que o apenado seja primário em uma condenação e reincidente em outra, a reincidência deve comunicar-se a todas as condenações [...].

Ao que se vê, o agravante foi condenado pela prática de dois crimes de homicídio tentado, de modo que se trata de
reincidente específico em crime hediondo
. Logo, não faz jus ao benefício do livramento condicional.

Cumpre esclarecer que, ao contrário do que a defesa pretende, o pacote anticrime não revogou o artigo 83 do Código Penal, mas reforçou a vedação à concessão do livramento condicional, incluindo apenados primários condenados pela prática de crime hediondo com resultado morte (art. 112, inciso VI, alínea “a”, LEP, incluído pela Lei nº 13.964/2019).

Nesse sentido o STJ entende:

[...] 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n.s 1.910.240/MG e 1.918.338/MT, ambos pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.084, no sentido de que É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. 3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. 4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. Especificamente em relação ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o art. 112, VI, "a", da Lei de execução penal, na redação da Lei 13.914/19, estabeleceu a possibilidade de progressão de regime após o cumprimento de 50% da pena, se for primário, vedado o livramento condicional. 5. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem.
6. Ainda que a Lei 13.964/2019 tenha trazido disposições sobre o livramento condicional, não promoveu alteração nem revogação expressa do art. 83, V, do Código Penal
e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que preveem a possibilidade de concessão de livramento condicional a condenado por crime hediondo ou equiparado após o cumprimento de dois terços da pena, caso ele não seja reincidência específico em crime da mesma natureza. 7. Revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP. 8. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.086.361/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) [...]

A leitura das razões recursais revelam que

o
embargante pretende apenas rediscutir o mérito do recurso de
agravo em execução
, sem que estejam presentes nenhum dos vícios elencados no artigo 619 do CPP.

O que se extrai de suas alegações é uma tentativa de
rediscussão da matéria
, pretendendo, na verdade, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, já que a
irresignação ordinária não autoriza a oposição dos embargos, nem mesmo para os fins de prequestionamento.
Nesse sentido, recente precedente:

[...] Devidamente fundamentado o acórdão, tem-se que a pretensão de rediscussão de matérias já decididas é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios. [...] (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1447338/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Outrossim, necessário ressaltar que é irrazoável exigir que todos os fatores relacionados ao julgamento do processo de origem sejam analisados pormenorizada e automaticamente pelo Órgão Jurisdicional de Segunda Instância, sobretudo levando-se em consideração, como dito
, o fato de que tais alegações já foram objeto de aprofundada análise quando do julgamento d
o agravo em execução
.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.